Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007501-39.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. RANMAR SANTYAGO A. AMORIM
PACIENTE: ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1001350-21.2021.811.0088 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, em face da vítima Evandro Ferreira de Souza; e tentativa de homicídio qualificado, em desfavor do ofendido Ezequiel Moura Silva.
Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico sustenta a tese de excesso de prazo na prisão processual do increpado, porquanto embora o recolhimento provisório ao cárcere perdure desde 17/12/2021, ou seja, por mais de 04 (quatro) meses, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o inquérito policial não havia sido encerrado, o que, segundo o impetrante, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, e desobedece a determinação legal do art. 3o-B, §2 do CPP, que prevê o prazo de até 15 (quinze) dias para encerramento da fase policial, nos casos em que o investigado estiver preso; a ensejar o relaxamento da medida constritiva ora vergastada, com espeque no art. 648, inc. II, do mesmo Diploma Processual Penal.
Em arremate, defende en passant a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o favorecido nessa ordem “não tem nenhuma participação no ocorrido” (sic), notadamente porque assegura que o increpado estava trabalhando na data dos fatos, sendo, portanto, inocente.
Com arrimo em tais argumentos, o subscritor do writ pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 125381177.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em que pese todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator